Tribunal: STJ
Processo: 0000030-79.2015.8.04.5900
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3155433 - AM(2026/0019877-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTINHO SOUZA DA ENCARNACAO
ADVOGADA
: JAQUELINE DO SOCORRO ALENCAR EDWARDS SOUZA -
AM004953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d5ff6ac-72b5-41c9-8002-b469ad889d64

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3155433 - AM(2026/0019877-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTINHO SOUZA DA ENCARNACAO
ADVOGADA
: JAQUELINE DO SOCORRO ALENCAR EDWARDS SOUZA -
AM004953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE AUGUSTINHO SOUZA
DA ENCARNACAO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça,
por meio da qual não se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
458/459
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento ou
desprovimento do agravo regimental (fls.
).
487/489
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55190011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:48
Código de Controle do Documento: e2aa6cc5-2230-474b-9a64-12cea9ab9f1d

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o apelo nobre não foi admitido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS pela aplicação, à espécie, da
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não
Súmula 83/STJ.
impugnou, de forma suficiente e pormenorizada, esse fundamento.
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Além disso, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação
de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
Súmula 83/STJ,
tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no
inciso III do
da Constituição da República
art. 105
AREsp n. 2.209.260/SE,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55190011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:48
Código de Controle do Documento: e2aa6cc5-2230-474b-9a64-12cea9ab9f1d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0019877-6
AREsp 3.155.433 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000307920158045900 307920158045900
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTINHO SOUZA DA ENCARNACAO
ADVOGADA
: JAQUELINE DO
SOCORRO ALENCAR EDWARDS SOUZA -
AM004953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTINHO SOUZA DA ENCARNACAO
ADVOGADA
: JAQUELINE DO
SOCORRO ALENCAR EDWARDS SOUZA -
AM004953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54264115550670450<944@
2026/0019877-6 - AREsp 3155433 Petição : 2026/0012031-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:26
Código de Controle do Documento: 74ED3645-4CFC-448E-B594-593452E1177C